Tribunal: TJSP
Processo: 0006703-66.2011.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
PRELIMINAR APRESENTADA EM CONTRARRAZÕES – DESERÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – apelo interposto por curador especial nomeado para a defesa dos interesses dos réus citados por edital – desnecessidade de recolhimento do preparo, ainda que os curatelados não sejam beneficiários da gratuidade da justiça – preliminar rejeitada – recurso conhecido.

AÇÃO MONITÓRIA LASTREADA EM INSTRUMENTO PARTICULAR DE

Ementa:
PRELIMINAR APRESENTADA EM CONTRARRAZÕES – DESERÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – apelo interposto por curador especial nomeado para a defesa dos interesses dos réus citados por edital – desnecessidade de recolhimento do preparo, ainda que os curatelados não sejam beneficiários da gratuidade da justiça – preliminar rejeitada – recurso conhecido.

AÇÃO MONITÓRIA LASTREADA EM INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA – EMBARGOS OFERTADOS POR CURADOR ESPECIAL NÃO ACOLHIDOS – título judicial que não poderia ser formado com lastro nas duplicatas referidas no instrumento de confissão de dívida – duplicatas emitidas sem lastro – emissão de títulos "frios" em apuração na esfera penal – descabimento da "reabertura dos títulos", como pretendido pelo curador especial – alegação de impossibilidade de vencimento antecipado da dívida, por inexistência de pacto neste sentido – descabimento – cláusula contratual que previa a possibilidade de a credora determinar outra forma de pagamento – não tendo sido adimplida qualquer parcela quando do ajuizamento da ação, podia a apelada exigir a integralidade do valor devido – citação por edital havida quando todas as parcelas já tinham vencido – sentença mantida, nos termos do art. 252 do Regimento Interno do TJSP – recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000188456
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0006703-66.2011.8.26.0161, da Comarca de Diadema, em que são apelantes
ERALDO JOSE BISPO (CURADOR ESPECIAL), CROMOFER PRODUTOS
PARA LABORATORIOS E SERVIÇOS LTDA EPP e LUIS CALDEIRA
FERREIRA, é apelado SPEEDY CRED FOMENTO MERCANTIL LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente) e CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 13 de março de 2020.
CASTRO FIGLIOLIA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0006703-66.2011.8.26.0161 - Voto 24129
2
VOTO No: 24129
APEL. No: 0006703-66.2011.8.26.0161
COMARCA: DIADEMA
JUÍZA: DRA. FLÁVIA BEATRIZ GONÇALVES DA SILVA
APTES.: CROMOFER PRODUTOS PARA LABORATÓRIOS E SERVIÇOS
LTDA. EPP., ERALDO JOSÉ BISPO e LUIS CALDEIRA FERREIRA
(representados por curador especial)
APDA.: SPEEDY CRED FOMENTO MERCANTIL LTDA.
PRELIMINAR APRESENTADA EM CONTRARRAZÕES
DESERÇÃO NÃO OCORRÊNCIA apelo interposto por
curador especial nomeado para a defesa dos interesses dos réus
citados por edital desnecessidade de recolhimento do preparo,
ainda que os curatelados não sejam beneficiários da gratuidade da
justiça preliminar rejeitada recurso conhecido.
AÇÃO MONITÓRIA LASTREADA EM INSTRUMENTO
PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA EMBARGOS
OFERTADOS
POR
CURADOR
ESPECIAL
NÃO
ACOLHIDOS título judicial que não poderia ser formado com
lastro nas duplicatas referidas no instrumento de confissão de
dívida duplicatas emitidas sem lastro emissão de títulos “frios”
em apuração na esfera penal descabimento da “reabertura dos
títulos”, como pretendido pelo curador especial alegação de
impossibilidade de vencimento antecipado da dívida, por
inexistência de pacto neste sentido descabimento cláusula
contratual que previa a possibilidade de a credora determinar outra
forma de pagamento não tendo sido adimplida qualquer parcela
quando do ajuizamento da ação, podia a apelada exigir a
integralidade do valor devido citação por edital havida quando
todas as parcelas já tinham vencido sentença mantida, nos termos
do art. 252 do Regimento Interno do TJSP recurso desprovido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0006703-66.2011.8.26.0161 - Voto 24129
3
Vistos.
Trata-se de embargos (fls. 204 e segs.) ofertados por curador
especial em favor de CROMOFER PRODUTOS PARA LABORATÓRIOS E
SERVIÇOS LTDA. EPP., ERALDO JOSÉ BISPO e LUIS CALDEIRA FERREIRA
nos autos da ação monitória ajuizada por SPEEDY CRED FOMENTO
MERCANTIL LTDA., na qual se pretendeu a formação de título judicial com base
em documentos demonstrativos da existência da dívida instrumento particular de
confissão de dívida, inerentes à operação de factoring, envolvendo duplicatas
trocados, atrasadas e não pagas anteriormente, cujos devedores reconheceram a
existência e a liquidez do débito com o credor”, no valor corrigido de R$ 302.465,70.
Aduziu o curador que a dívida confessada seria paga em 72
parcelas iguais no valor de R$ 3.347,74 cada e mais 8 parcelas iguais no valor de R$
843,74 cada. As parcelas seriam semanais. O início do pagamento se daria em agosto
de 2010 e o final em abril de 2012 não em abril de 2010, como constou da inicial.
A avença não continha a previsão de vencimento antecipado. Quando da propositura
da ação, houve a exigência de parcelas não vencidas. O crédito em março de 2011
data do ajuizamento da ação correspondia a R$ 116.893,85. Mesmo que admitido o
vencimento antecipado da dívida, a memória de cálculos apresentada pela autora não
estava correta. Quando do ajuizamento da ação, o crédito atingia a quantia de R$
274.292,07, havendo a cobrança de importância superior à efetivamente devida.
Houve disposição expressa no contrato, no sentido de que o descumprimento das
datas aprazadas entre as partes resultaria no cancelamento da avença e na
consequente reabertura dos títulos que deram azo à entabulação do negócio. Como o
contrato fazia lei entre as partes, o cômputo do crédito deveria se dar com base nos
valores e nas datas indicadas nas notas fiscais mencionadas nos autos (fls. 18/19).
Assim, o crédito correspondia à quantia de R$ 251.088,62. Alinhavou outros
argumentos e pediu que os embargos fossem acolhidos, para o fim de serem
expurgados os valores exigidos em excesso, condenada a autora no pagamento de
honorários advocatícios na base de dez por cento sobre o valor da causa.
Os embargos foram impugnados (fls. 216 e segs.) e, na
sequência, rejeitados integralmente, dando-se a formação do título judicial pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0006703-66.2011.8.26.0161 - Voto 24129
4
montante pretendido (fls. 221 e segs.).
Inconformado, o curador especial ofertou apelação (fls. 226 e
segs.). Em suma, renovou os argumentos precedentemente apresentados havia
exigência de dívida superior à efetivamente existente; o vencimento antecipado da
dívida dependia de previsão contratual; pelo descumprimento, passaram a ser
exigíveis os títulos originários, cujo montante era inferior ao pretendido. No mais,
sustentou que a sentença implicava incidência de encargos moratórios sobre parcelas
que quando do ajuizamento da ação sequer eram exigíveis. A fluência dos juros de
mora e da correção monetária deveria se dar a partir do vencimento respectivo de
cada uma das notas fiscais mencionadas a fls. 18/19. Apresentou outros argumentos e
pugnou pelo provimento do apelo, com a fixação dos honorários em dez por cento
sobre o débito monetariamente corrigido.
Em sua resposta (fls. 245 e segs.), a apelada pediu o
reconhecimento da deserção do apelo, porque não preparado. No mais, basicamente
pugnou pelo desprovimento do apelo.
É a síntese necessária.
O recurso foi interposto dentro do prazo legal. Os réus foram
citados por edital e estão representados por curador especial, pelo que dispensado o
recolhimento do preparo. Assim, a preliminar de deserção não colhe.
Dessa forma, conhece-se do apelo.
A ilustre magistrada de 1o grau assim decidiu a questão:
“Depreende-se dos documentos trazidos com a inicial, os quais não
foram validamente impugnados pelos réus-embargantes, que as partes
tinham relacionamento comercial eis que firmaram instrumento particular de
confissão de dívidad, que não foram pagos pelos embargantes. A existência
do débito reclamado e a obrigação de pagar assumida pelos réus-
embargantes, assim, vêm demonstradas pelos documentos de fls. 17/21, dos
quais se infere que os embargantes deviam o valor total de R$ 302.465,70, na
data da propositura da ação, correspondente a contrato firmado para
pagamento pelos réus em 88 parcela com vencimento de agosto de 2010 a
abril de 2012, sendo que por equóvoco em inicial foi digitado o ano de 2010.
Assim, não há que se falar em excesso de cobrança, nem tampouco em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0006703-66.2011.8.26.0161 - Voto 24129
5
vencimento antecipado da dívida, uma vez que por ocasião da assinatura do
instrumento particular os réus já deviam tais importâncias, tendo sido
concedido em favor dos mesmos parcelamento que não foi cumprido. E não
há prova nos autos de qualquer pagamento efetuado pelos embargantes.
Diante do exposto... REJEITO os embargos opostos... e JULGO
PROCEDENTE a ação monitória... para constituir o título executivo pela
quantia atualizada de R$ 302.465,70” (cf. fls. 222/223).

A r. sentença deve ser mantida por seus fundamentos, os quais
ficam adotados como razão de decidir, nos termos do permissivo contido no art. 252
do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça, de seguinte teor: “Nos
recursos em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão
recorrida, quando suficientemente motivada, houver de mantê-la”.
Diga-se que o STJ entendeu válida a disposição, ao reconhecer
“a viabilidade de órgão julgador adotar ou retificar o juízo de valor firmado na
sentença, inclusive transcrevendo-a no acórdão, sem que tal medida encerre omissão
ou ausência de fundamentação do decisum” (REsp. 662.272/RS, 2aTurma, Rel. Min.
João Otávio de Noronha; REsp, 641.963/ES, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira,
REsp. 592.092/AL, 2a Turma, Rel. Min. Eliana Calmon e REsp. 265.534/DF, 4a
Turma Rel, Min. Fernando Gonçalves).
Aos valiosos fundamentos da sentença, agregam-se os
seguintes.
Antes de tudo, a pretensão do curador especial de que
eventuais honorários sucumbenciais devidos a ele sejam calculados sobre o montante
do débito corrigido é absolutamente extravagante. Se fosse acolhido o recurso quanto
ao principal o que não é o caso , os honorários seriam fixados sobre o proveito
econômico obtido pelo curador especial por meio dos embargos. É o que preceitua o
art. 85, § 2o do CPC.
Quanto ao mais, o título judicial nunca poderia ser formado
com lastro nas duplicatas que levaram à elaboração pelas partes do instrumento. É
que se trata de duplicatas emitidas sem lastro. Títulos “frios”, como se diz na
linguagem popular. Por conta disso, a apelada fez lavrar boletim de ocorrência para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0006703-66.2011.8.26.0161 - Voto 24129
6
apuração de conduta típica penal por parte dos representantes da empresa ré
curatelada (fls. 22/24). É por isso que não poderia incidir a cláusula 2-a do contrato,
qual seja, “a reabertura dos títulos” (fls. 18).
Por fim, a alegação de que a dívida era para ser paga parcelada
e que não havia vencimento antecipado do contrato também não merece acolhida. É
que ficou pactuado que a credora poderia determinar outra forma de pagamento, o
que se verifica da cláusula 3 (fls. 20). Não tendo sido adimplida qualquer parcela
quando do ajuizamento da ação, em março de 2011, podia a apelada exigir a
integralidade do valor devido ainda que algumas parcelas não tivessem vencido. De
resto, consigne-se que quando da citação dos curatelados, o prazo para pagamento de
todas as parcelas já havia se escoado. A citação por edital foi deferida em setembro
de 2016 (fls. 165), sendo certo que a última parcela venceu em abril de 2012. Não em
abril de 2010, como constou da inicial por evidente equívoco de digitação o que foi
devidamente destacado na r. sentença.
Sem prova do pagamento de qualquer valor, o título judicial
tinha mesmo que ser formado pelo valor pretendido inicialmente. A r. sentença de
rejeição integral dos embargos merece ser prestigiada.
Mais não é preciso dizer.
Pela sucumbência recursal, com suporte no art. 85, § 11 do
CPC, o percentual dos honorários estipulados em favor do procurador da apelada é
aumentado para 15% sobre a base de cálculo eleita na sentença.
Nestes moldes, o recurso é conhecido e desprovido.
CASTRO FIGLIOLIA
Relator